Tribunal: STF
Processo: RMS 40323
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. PORTARIA. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO, NO WRIT, DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso ordinário: (i) por não ser possível dilação probatória em sede de mandado de segurança e (i) porque o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338-RG, no qual, por ocasião do julgamento, fiquei vencido.



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, ao se entender aplicável o Tema 839 da repercussão geral, é possível ou não, afastar-se o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, sem a comprovação de ocorrência de fraude ou má fé do anistiado político ou da Recorrente. 



    III - Razões de decidir



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 



    IV - Razões de decidir



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.